Tribunal: TJES
Processo: 5000396-32.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000396-32.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO JOSE DE ANDRADE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000396-32.2025.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
SEBASTIAO JOSE DE ANDRADE

JUIZ RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Iúna/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sebastião José de Andrade declarando a nulidade do
contrato de empréstimo consignado nº 280084041
, determinado a cessação imediata dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenado a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, após dedução do montante efetivamente creditado, e arbitrado indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00.

O recorrente sustenta em suas razões recursais que a contratação foi regularmente realizada mediante sistema digital dotado de mecanismos de segurança consistentes em biometria facial, selfie e geolocalização, que os valores contratados foram integralmente transferidos para a conta bancária do recorrido,
que a operação decorreu de refinanciamento de empréstimos anteriores
, que não há comprovação de dano moral passível de indenização ou, subsidiariamente, que o quantum arbitrado mostra-se excessivo, e que deve ser afastada a condenação à restituição em dobro dos valores descontados por ausência de demonstração de má-fé na cobrança, pugnando ao final pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais e pelo afastamento da repetição de indébito em dobro.

É o breve relatório

A contratação de empréstimos consignados por meios digitais constitui modalidade juridicamente válida e reconhecida pela legislação e regulamentação aplicáveis ao setor bancário e financeiro, desde que observados os requisitos essenciais de validade do negócio jurídico, além do cumprimento dos deveres específicos impostos pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente os deveres de informação prévia, clara, adequada e ostensiva sobre as características do produto financeiro, os encargos incidentes, as condições de contratação, os riscos envolvidos e os direitos do consumidor.

No caso concreto sob exame, verifica-se que a instituição financeira recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe incumbia de demonstrar de forma inequívoca e incontestável a validade da contratação digital realizada.

Constatam-se nos autos elementos objetivos que impõem cautela na análise da regularidade da operação contestada, destacando-se a existência de discrepância significativa entre o valor nominal contratado e o valor efetivamente creditado na conta bancária do consumidor, circunstância que indica a
possível ocorrência de operação de refinanciamento.

Todavia,
não há prova de que o recorrido foi inequivocamente informado sobre a estrutura do refinanciamento
e de que consentiu com a expressiva onerosidade do contrato. A transferência de um valor residual, isoladamente, não ratifica a validade de um negócio jurídico complexo e de alto valor, cuja anuência está viciada pela ausência de transparência. Ademais, não há provas nos autos da existência da dívida original que supostamente teria sido objeto de liquidação no referido refinanciamento.

Nesse contexto, a conduta do banco viola a boa-fé objetiva e seus deveres anexos de informação, lealdade e transparência, tornando o contrato nulo (artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC).

Configurada a nulidade do negócio, as partes devem retornar ao estado anterior, o que justifica a
devolução dos valores indevidamente descontados e, em contrapartida, a restituição da quantia creditada na conta do consumidor, tal como determinado na sentença.

A
restituição em dobro
dos valores descontados é consequência lógica, pois, nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, na interpretação da regra legal do art. 42, parágrafo único do CDC “deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Quanto ao
dano moral
, este se configura pela prática abusiva de realizar descontos mensais em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, com base em um contrato nulo (dano moral presumido). O
valor de R$ 3.500,00
arbitrado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, sem implicar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)